Tribunal: TJDFT
Processo: 0721783-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRELIMINAR.EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA POR 12 MESES. CARÁTER TEMPORÁRIO. LAPSO TEMPORAL DETERMINADO. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. INDISPENSABILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de alimentos que acolheu parcialmente a pretensão autoral para que o réu arcasse com alimentos de 10% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, pelo prazo de 12 meses. 1.1. Recurso aviado pelo requerido para reforma da sentença. 1.2. Requer o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo. Pleiteia a reforma da sentença, cassando-se os alimentos fixados pelo juízo singular. 1.3. Alternativamente, requer a redução dos alimentos para 1⁄2 (meio) salário mínimo a serem pagos até o vencimento dos 12 (doze) meses, contados do deferimento da tutela de urgência. 1.4. Pleiteia, por fim, a reforma da sentença a fim de que sejam cassados os benefícios da gratuidade de justiça conferidos à autora.
2. Do efeito suspensivo. 2.1. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso II do CPC, a sentença que condena a pagar alimentos produz efeitos imediatos após sua publicação. 2.2. A despeito dos fundamentos expostos pelo apelante, não restou comprovada a excepcionalidade necessária para a concessão do efeito suspensivo vindicado. 2.3. Jurisprudência: "(...) Nos termos do artigo 1.012, §1o, II, do CPC, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que impõe obrigação alimentar. 3. Não restando manifesto o risco de dano grave ou de difícil reparação com o imediato cumprimento da sentença, não há se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso contra o decisum que condenou o requerido à obrigação alimentar.” (20170110276823APC, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 13/06/2018).
3. Da gratuidade de justiça. 3.1. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 3.2. No caso dos autos, o apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a parte autora possui recursos suficientes para arcar com o custo de uma demanda judicial. Assim, constata-se que o apelante não trouxe elementos capazes de infirmar que o pagamento das custas e dos ônus da sucumbência não colocaria em prejuízo o sustento da autora. 3.3. Necessária a manutenção da gratuidade de justiça anteriormente concedida a parte recorrida.
4. A pensão alimentícia prestada ao ex-cônjuge é exceção à regra. Ou seja, tem caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado de trabalho. 4.1. Ora, essa transitoriedade serve, exatamente, para possibilitar ao ex-cônjuge a reinserção no mercado de trabalho ou para lhe propiciar o desenvolvimento da capacidade laborativa. 4.2. Jurisprudência: “(...) 8- Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que o pensionamento entre ex-cônjuges deve ser fixado com termo certo, estipulando-se tempo hábil para que o ex-cônjuge se insira, recoloque ou progrida no mercado de trabalho e possa, assim, manter-se com padrão de vida digno pelas suas próprias forças, ressalvando-se apenas excepcionais hipóteses em que se verifique a incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho do ex-cônjuge (...)” (REsp 1888386/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 19/11/2020).
5. A concessão do pensionamento não está limitada somente à prova da alteração do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, tais como a capacidade potencial para o trabalho e o tempo decorrido entre o seu início e a data do pedido de desoneração. 5.1. As partes se divorciaram no ano de 2019. Desta forma, ante a pandemia mundial da Covid-19 e a situação da autora, já amplamente demonstrada nos autos, constata-se que a requerente precisa dos alimentos até que consiga prover a sua manutenção pelos próprios meios. 5.2. A apelada declarou que não está trabalhando e conforme as provas colacionadas aos autos restou comprovada a necessidade de percepção de alimentos, porquanto tem vivido com empréstimos de amigos e familiares, bem como a possibilidade e o dever do apelante de prestar alimentos. 5.3. Os alimentos transitórios foram fixados em patamar razoável para suprir as necessidades básicas da ex-cônjuge, aliado ao tempo necessário para sua reinserção no mercado de trabalho, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
6. Apelo improvido.